Tribunal: TJPA
Processo: 0804773-92.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804773-92.2022.8.14.0301

APELANTE: ADJANIRA RODRIGUES FAVACHO PINHEIRO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO VENCIMENTO BASE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR PERCEBIDO SUPERIOR AO PISO SALARIAL NACIONAL PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra Decisão Monocrática que deu provimento à apelação cível manejada contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do piso salarial nacional do magistério à parte autora, com correção do vencimento base e pagamento de valores retroativos, nos termos da Lei Federal n.º 11.738/2008.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a remuneração da agravada, ao considerar a soma da base de vencimento e gratificações, atendendo ao piso salarial nacional do magistério, eliminando a necessidade de reajuste e pagamento de valores retroativos.

III. Razões de decidir

3. O STF, no RE 1.362.851/PA (Rel. Min. Alexandre de Moraes), firmou entendimento de que gratificações concedidas de forma habitual e geral podem ser consideradas para alcançar o piso salarial nacional, além da exigência de complementação;

4. A análise dos contracheques anexados aos autos evidencia que os vencimentos globais da agravada, incluindo a gratificação de escolaridade, superam o valor estipulado na Lei Federal n.º 11.738/2008 como piso salarial;

5. Não há ilicitude ou ilegalidade nos pagamentos efetuados pelo Município, sendo indevida a cobrança de diferenças salariais e valores retroativos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e provido, para reformar a Decisão Monocrática
Id. 21462516 e negar provimento ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença de origem
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Apelação Cível,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face da Decisão Monocrática (
Id. 21462516), que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
Adjanira Rodrigues Favacho Pinheiro
, nos autos da Ação para Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério c/c Cobrança dos Valores Retroativos.

Em síntese da demanda, aduz a requerente que é professora da rede pública municipal de ensino (professora licenciada plena – MAG 04), e que o requerido, desde 2017, não cumpre seu dever de pagar conforme o piso salarial nacional do magistério fixado pela Lei Federal n° 11.738/2008.

Pleiteou, em sede de tutela de evidência, o imediato pagamento de seus vencimentos e eventuais reflexos conforme o piso salarial nacional segundo o definido na mencionada Lei. No mérito, requereu a confirmação da tutela para que o réu proceda à correção do valor de seu vencimento base e reflexos, além do pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

Sobreveio sentença (Id. 17495258) na qual o Juízo julgou improcedente a demanda.

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação Cível (Id. 17495335), sustentando a necessidade de reforma da sentença com vistas a reconhecer o direito ao recebimento do piso salarial, com base nos valores fixados pela Lei 11.378/08.

Em Decisão Monocrática (Id. 21462516), a relatora deu provimento ao recurso, reformando a sentença de origem.

A autora opôs Embargos de Declaração (Id. 21636935) aduzindo omissões na Decisão embargada quanto (i) ao pagamento dos valores retroativos e verbas reflexas; (ii) à forma de cálculo dos juros e correção monetária e (iv) fixação dos honorários sucumbenciais.

Insatisfeito, o Município de Belém interpôs Agravo Interno (Id. 22534905), sustentando, em suma, que a decisão contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da desconsideração do piso salarial nacional quando a soma do vencimento base com a gratificação de escolaridade, que o integra, ultrapassam o valor estipulado pela Lei Federal 11.738/2008.

Afirma que a autora já recebe valor superior ao piso, em razão de acréscimos concedidos aos profissionais, por sua vez, compondo os seus vencimentos, nos termos da Lei Municipal n.º 7.502/90.

Por conta disso, o Município requereu o provimento do recurso para que a Decisão Monocrática fosse reformada, e, por via de consequência, mantida a sentença de origem.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 22997847).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo a proferir voto.

Inicialmente, consigno que, em razão da presente decisão
resta prejudicada

a análise dos Embargos de Declaração opostos pela agravada
(Id. 21636935), conforme os fundamentos abaixo demonstrados.

Cinge-se a controvérsia sobre a omissão do Município de Belém para atualizar os vencimentos do magistério nos termos estabelecidos na Lei Federal n.º 11.738/2008 (Instituição do Piso Nacional do Magistério).

De pronto, observo que merece acolhida os argumentos do agravante, uma vez que, diante do entendimento consolidado no Agravo Interno do Recurso Extraordinário (RE) 1.362.851/PA do Supremo Tribunal Federal (STF), é imperativo considerar todas as gratificações que integram o vencimento base para fins de cálculo do piso nacional do professor. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008.

1. O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4.167.

2. Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008.

3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(STF, RE 1362851 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022)

Neste sentido, a jurisprudência é sólida ao afirmar que todos os professores do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque, a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela referida legislação.

Vejamos recentíssimos julgados desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL.
ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. SOMATÓRIA DO VENCIMENTO-BASE E DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. CÔMPUTO PARA FINS DE PISO SALARIAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença que determinou a adequação do vencimento-base da parte apelada ao piso salarial nacional dos professores, previsto na Lei Federal n.º 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a gratificação de escolaridade integra o vencimento-base para fins de aferição do cumprimento do piso salarial do magistério, considerando o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 4.167/DF e do RE 1.362.851/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a gratificação de escolaridade integra o vencimento-base, para fins de verificação do cumprimento do piso salarial nacional estabelecido pela Lei n.º 11.738/2008.

4. No caso dos autos, a parte apelada, ocupante do cargo de "Professor Licenciado Pleno”, recebe adicional de escolaridade de 100% sobre o vencimento-base, conforme previsão do art. 83, inciso III, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.
5. A somatória do vencimento-base com a gratificação de escolaridade ultrapassa o valor do piso salarial nacional, inexistindo ilegalidade nos pagamentos efetuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
:

1. "A gratificação de escolaridade integra o vencimento-base para fins de aferição do cumprimento do piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei n.º 11.738/2008 e do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal."

(TJPA, Apelação Cível 0813508-51.2021.8.14.0301, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO COM PEDIDO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA CUMULADA COM COBRANÇA DOS VALORES ATRASADOS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES AO VENCIMENTO BASE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou providência à apelação cível manejada contra sentença que determinou o pagamento do piso salarial nacional do magistério à parte autora, com correção do vencimento base e pagamento de valores retroativos, nos termos da Lei Federal n.º 11.738/2008.

2. O recorrente sustenta que os vencimentos da agravada, professor da rede pública municipal, já incluem gratificação de escolaridade que eleva o vencimento global a acima do piso nacional, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se a remuneração da agravada, ao considerar a soma da base de vencimento e gratificações, atendendo ao piso salarial nacional do magistério, eliminando a necessidade de reajuste e pagamento de valores retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no RE 1.362.851/PA (Rel. Min. Alexandre de Moraes), firmou entendimento de que gratificações concedidas de forma habitual e geral podem ser consideradas para alcançar o piso salarial nacional, além da exigência de complementação.

5. A análise dos contracheques anexados aos autos evidencia que os vencimentos globais da agravada, incluindo a gratificação de escolaridade, superam o valor estipulado na Lei Federal n.º 11.738/2008 como piso salarial.

6. Não há ilicitude ou ilegalidade nos pagamentos efetuados pelo Município, sendo indevida a cobrança de diferenças salariais e valores retroativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e fornecido. Exordial julgada improcedente.

(TJPA, Apelação Cível 0856412-86.2021.8.14.0301, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 31/03/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. JULGAMENTO DA ADI 4167. CONCEITO DE PISO SALARIAL COM BASE NO VENCIMENTO. AFASTADA. DISTINÇÃO DO CASO DO PARÁ. SOMATÓRIA DO VENCIMENTO-BASE E DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE QUE ULTRAPASSA O VALOR ESTIPULADO PARA O PISO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AGRAVO REGIMENTAL - RE 1362851 AGR/PA. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério julgou improcedente a pretensão deduzida;

2. As definições estabelecidas no julgamento da ADI 4167 sobre o conceito de "piso salarial" dos professores não se aplicam ao caso específico do Estado do Pará. Isso se deve ao fato de que, de forma peculiar, os professores deste âmbito estadual recebem a verba denominada "gratificação de escolaridade" de forma habitual e indiscriminada, o que a torna integrante do vencimento base, em vez de uma verba individual separada;

3. No julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º 1.362.851, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a Gratificação de Escolaridade, recebida pelos professores de nível superior do Estado do Pará, integra o valor do vencimento base, ultrapassando, assim, o piso salarial nacional regulamentado pela Lei Federal n.º 11.738/2008, daí porque não fazem jus ao piso regulamentado pela referida legislação;

4. Assim, em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal, não há nenhuma ilegalidade nos pagamentos efetuados à parte apelante;

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA, Apelação Cível 0800492-51.2021.8.14.0100, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/02/2024)

Compulsando os autos, verifico que os contracheques anexados no Id. 17495232, comprovam a existência do recebimento da gratificação de escolaridade no percentual de 100% (cem por cento), juntamente com o vencimento base, cuja somatória ultrapassa o valor do piso nacional fixado, não se evidenciando a lesão a qualquer direito alegado.

Assim, a insurgência sobre o recebimento dos valores segundo o Piso Nacional não merece prosperar, em razão dos Vencimentos Globais estarem consoante o estabelecido na legislação vigente.

Dessa forma, inexistindo ilicitude e ilegalidade, não há de se falar em possibilidade de cobrança ou condenações contra o Município, pelo que necessária a reforma da Decisão Monocrática, de forma a negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela agravada, mantendo incólume os termos da sentença de origem.

Conforme já consignado, dada a reforma da Decisão agravada, resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos pela agravada, pois relativo a questões tornadas sem efeito diante do indeferimento do pleito principal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a Decisão Monocrática Id. 21462516, para
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, mantendo incólumes os termos da sentença de origem, tudo nos termos da fundamentação.

Em razão do integral desprovimento do recurso de Apelação, majoro o percentual dos honorários de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) e Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, §4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 29/07/2025